Tribunal: TJMT
Processo: 1030493-53.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030493-53.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), FRANCISCA M DE OLIVEIRA (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ N
.
547/2024, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO N
.
617/2025. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação do CPF da parte executada, nos termos do art. 1o-A da Resolução CNJ n. 547/2024, incluído pela Resolução CNJ n. 617/2025. O apelante sustentou nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, da cooperação e da não surpresa, alegando não ter sido intimado após o término da suspensão do processo, e defendeu, no mérito, a desnecessidade do CPF para o ajuizamento e prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de indicação do CPF da parte executada, em execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, à luz da Resolução CNJ n. 547/2024, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ n. 617/2025, e do entendimento firmado no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de indicação do CPF da parte executada, mesmo após prazo de suspensão deferido para sua localização, inviabiliza a constituição válida da relação processual, justificando a extinção do feito conforme o art. 1o-A da Resolução CNJ n. 547/2024, incluído pela Resolução CNJ n. 617/2025.

4.
A sentença respeitou o contraditório e a cooperação processual, tendo o exequente sido intimado e deixado de se manifestar no prazo estabelecido, não havendo vício de nulidade.

5.
A aplicação da Resolução CNJ n. 547/2024 está em harmonia com o entendimento fixado pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa.

6.
A norma administrativa do CNJ, ao disciplinar a racionalização das execuções fiscais, não viola a competência legislativa dos entes federativos, tampouco afasta a aplicação
de legislações locais, desde que respeitados os limites constitucionais de economicidade e efetividade processual.

7.
Precedentes do TJMT e TJMG reforçam a legitimidade da extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ do executado, diante da previsão expressa no art. 1o-A da Resolução CNJ n. 547/2024.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1o e art. 1o-A, incluído pela Resolução CNJ n. 617/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1184, Plenário, j. 21.3.2023; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.25.097930-9/001, Rel. Des. Márcio
Idalmo
Santos Miranda, j. 27.5.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1023568-36.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do
Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do CPF da executada, à luz do art. 1o-A da Resolução CNJ n. 547/2024, incluído pela Resolução CNJ n. 617/2025, e da orientação firmada pelo Conselho Nacional de Justiça em sede de consulta de caráter vinculante.

Em suas razões recursais, o apelante alega a nulidade da sentença, ao argumento de que houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da não surpresa, sustentando que não foi intimado para se manifestar após o término da suspensão do feito deferida para diligências destinadas à localização do CPF da executada.

Afirma que a extinção da execução ocorreu de forma prematura, sem que lhe fosse oportunizada a manifestação acerca da impossibilidade de obtenção do dado cadastral ou a adoção de outras medidas tendentes ao prosseguimento do feito.

Sustenta, no mérito, que a ausência do CPF não constitui requisito essencial à constituição e ao desenvolvimento válido da execução fiscal, por não integrar os requisitos legais da Certidão de Dívida Ativa, nos termos da Lei n. 6.830/1980, invocando, ainda, a Súmula n. 558 do Superior Tribunal de Justiça, além de alegar prejuízo ao erário e afronta ao interesse público.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para cassar a sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de que lhe
seja oportunizada manifestação e a adoção das providências que entender cabíveis para o regular prosseguimento da execução.

(Id
340903852
).

Sem contrarrazões, em razão da ausência de citação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a ausência de indicação do CPF da parte executada autoriza a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, à luz do art. 1o-A da Resolução CNJ n. 547/2024

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários inscritos na Certid
ão
de Dívida Ativa de n.
11837/2020
, cujos valores, à época do ajuizamento, totalizavam R$

1.610,08
.

No decorrer do trâmite processual, o juízo de origem, considerando tratar-se de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), deferiu o pedido formulado pela Fazenda Pública para suspensão do feito, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de viabilizar a adoção das providências previstas na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, consignando que, decorrido o prazo suspensivo sem a adoção das medidas indispensáveis ao ajuizamento e ao prosseguimento da execução, os autos retornariam conclusos para sentença de extinção.

Posteriormente, o exequente pugnou pela suspensão do feito por 30 (trinta) dias, com o objetivo de realizar diligências destinadas à localização do CPF da executada, o que foi deferido pelo juízo.

Encerrado o prazo concedido, o exequente deixou de se manifestar nos autos, não tendo apresentado o dado cadastral requerido.

Em seguida, sobreveio sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, à luz do art. 1o-A da Resolução CNJ n. 547/2024, incluído pela Resolução CNJ n. 617/2025.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando, em síntese, a nulidade
da sentença
por violação aos princípios do contraditório, da não surpresa e da cooperação processual, bem como a inaplicabilidade da extinção do feito diante da ausência do CPF da executada.

A respeito da matéria,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no Tema 1184, fixando a seguinte tese jurídica
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse
caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

A partir do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o objetivo de conferir maior racionalidade e eficiência à gestão das execuções fiscais em curso no âmbito do Poder Judiciário, estabelecendo em seu texto que
:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
Comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
Existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado
.

O dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a aferição do interesse de agir, arbitrando um valor mínimo e definindo as condições para o prosseguimento da ação, diretamente vinculadas à efetividade da execução.

Nesse contexto, o parâmetro de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução do CNJ encontra respaldo técnico nas Notas Técnicas n
.
06/2023 e n
.
08/2023, elaboradas pelo Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF. Esses documentos identificaram que o custo médio de tramitação de uma execução fiscal, considerando-se a estrutura judiciária envolvida, é de aproximadamente R$ 9.277,00, evidenciando a desproporcionalidade de se mobilizar o aparato judicial para a cobrança de valores inferiores.

Cumpre ressaltar que tal diretriz não anula a competência legislativa dos entes municipais. A legislação local, como a Lei
Complementar n
.
493 do Município de Rondonópolis, continua válida para definir os critérios internos de ajuizamento das execuções fiscais, inclusive quanto ao valor mínimo de inscrição em dívida ativa. No entanto, sua aplicação deve ser harmonizada com as balizas constitucionais e entendimentos jurisprudenciais dos tribunais superiores.

Com efeito, a Resolução n
.
547/2024 do CNJ não suprime a validade da norma municipal, mas incide em hipóteses distintas. Enquanto a lei local disciplina o ajuizamento da execução, a Resolução atua tanto preventivamente, para impedir o ajuizamento de demandas ineficientes, quanto supervenientemente, ao autorizar a extinção de ações em curso que não preencham os requisitos mínimos de efetividade, previstos em seu artigo 1o, § 1o.

Assim, constat
o
que a orientação administrativa trazida pelo STF e incorporada pelo CNJ não configura invasão à competência legislativa dos entes municipais, tampouco usurpação de sua autonomia. Trata-se, em verdade, de diretriz interpretativa que busca compatibilizar a atuação fiscal com a racionalidade processual e a sustentabilidade da máquina judiciária, reservando a aplicação da legislação local a situações em que não haja conflito com os postulados constitucionais de economicidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, buscando aperfeiçoar a racionalização das execuções fiscal, por meio da Resolução 617 de 12 de março de 2025, o CNJ incluiu as seguintes alterações na Resolução 547/2024:

Art. 1o
-
A Resolução CNJ n
.
547/2024 passa a vigorar com o acréscimo do art. 1o-A, com o seguinte teor:

Art. 1o-A
-
Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial. (NR)

Art. 2o
-
O art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ no 547/2024 passa a vigorar acrescido do inciso IV, com a seguinte redação:

Art. 3o
(...)

Parágrafo único.

(...)

IV –
a
inclusão do crédito inscrito em dívida ativa no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) de que trata a Lei no 10.522/2002. (NR)
.

Art. 3o O art. 4o da Resolução CNJ no 547/2024 passa a vigorar acrescido de um parágrafo único, com a seguinte redação:

Art. 4o
(...)

Parágrafo único. O disposto no caput deve ser cumprido pelos cartórios sem a cobrança de emolumentos aos entes públicos.

Dos autos, observo que a sentença recorrida observou as exigências legais, tendo sido a parte regularmente intimada e não demonstrado, em tempo oportuno ao juízo de origem, a indicação do CPF do executado, correta a extinção do feito, nos moldes do que preconiza o art. 485, IV, do CPC, alinhado à jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, entendo não configurada qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, ou a coisa julgada, pois foi dado prazo razoável e suficiente para que o Município fizesse as inclusões necessárias, o que não ocorreu.
Neste sentido
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR REPUTADO ÍNFIMO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CABIMENTO - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 1.355.208/SC - TEMA N.o 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL - RESOLUÇÃO N.o 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS
(CPF) DA PARTE EXECUTADA - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

- Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, "é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado" (Recurso Extraordinário n.o 1.355.208/SC - Tema n.o 1.184).

-
O artigo 1.o-A da Resolução n.o 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, incluído pela Resolução n.o 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem indicação do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da parte executada.

-
O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do seu trânsito em julgado.
(TJMG-Apelação Cível n.1.0000.25.097930-9/001, Rel. Des. Márcio
Idalmo
Santos Miranda, 1a Câmara Cível, j. 27.5.2025)
. (Destaquei).

Em caso semelhante já se manifestou este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE
CPF DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 617/2025. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 1o-A da Resolução CNJ no 547/2024, incluído pela Resolução CNJ no 617/2025.
(...). (TJMT
1023568-36.2023.8.11.0003
, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.9.2025).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026